Tribunal: TJBA
Processo: 0523120-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523120-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THOME OLIVEIRA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada visando à resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmada entre as partes, cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. Sentença do Juízo da 9ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos: homologou a renúncia ao pedido de repetição do indébito e declarou a resolução contratual por inadimplemento das rés, com condenação à restituição parcial dos valores pagos, aplicação de cláusula penal e multa moratória.

3. Apelação interposta pelos autores, pleiteando a majoração da cláusula penal, indenização por danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

4. Embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a realização nas mudanças operacionais da cláusula penal em desfavor das rés; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 971, assentou a possibilidade de inversão da cláusula penal em contratos de adesão, em benefício do consumidor, desde que não haja estipulação específica de cláusula penal para o inadimplemento do vendedor.

7. As cláusulas invocadas pelos apelantes (Cláusula 10.8) preveem apenas valores de retenção e taxa de ocupação, não configurando cláusula penal moratória aplicável ao caso.
8. Correta a sentença ao aplicar a cláusula penal prevista no item 10.1 do contrato, estipulada em 2% sobre os valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.
9. Quanto aos danos morais, restaram configurados em virtude da frustração legítima de expectativa decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, não se tratando de mero aborrecimento.

10. Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, valor considerado adequado e em consonância com precedentes desta Corte.

11. Honorários recursais não majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantida no mais a sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para as rés e 20% para os autores.

Tese de julgamento: “A cláusula penal prevista exclusivamente para o inadimplemento do consumidor pode ser invertida em seu benefício quando não houver previsão específica para a mora do fornecedor, desde que não haja outra cláusula contratual aplicável. O atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta pode ensejar reparação por danos morais, especialmente quando frustrada a legítima expectativa do comprador.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil: art. 85, §11.

- Tema 971/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523120-12.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THOME OLIVEIRA FERNANDES e outros
e como apelada
GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .